Tribunal: STF
Processo: HC 174338
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Militar. Crimes de abandono de posto e de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa. Arts. 195 e 265 do CPM. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Competência da justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Daniel Accioly Bastos em favor de Hugo Martins Sousa Bacelar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos da Correição Parcial 7000027-07.2019.7.00.0000/RJ.
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de abandono de posto e de desaparecimento, consunção ou extravio, na modalidade culposa, tipificados nos arts. 195 e 265 do Código Penal Militar. 
    O Juízo Militar deferiu pedido defensivo de inquirição de testemunhas referidas pelo acusado em seu interrogatório. Diante do não comparecimento da testemunha, a Defesa requereu prazo para o fornecimento de novo endereço perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pleito. 
    Ato contínuo, a Juíza da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, no exercício de juízo de retratação, chamou o feito à ordem, para deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática e mantendo a decisão questionada. 
    A Defesa, então, manejou correição parcial perante o Superior Tribunal Militar, que acolheu ‘a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para declarar a nulidade da decisão monocrática proferida pela Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, fixar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar a Ação Penal Militar 291.66.2017.7.01.0201 e determinar a baixa dos autos à Auditoria de origem para que o escabinato profira o necessário juízo de retratação’.
    Extraio do ato dito coator: 
    “CORREIÇÃO PARCIAL. AÇÃO PENAL MILITAR EM CURSO. ABANDONO DE POSTO E EXTRAVIO CULPOSO. DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO DE TESTEMUNHA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA EXERCER RETRATABILIDADE, SEJA PARA CONFIRMAR OU INFIRMAR UMA DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, NA QUALIDADE DE CUSTOS LEGIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
    Tendo como premissa que o processamento da Correição Parcial obedece ao rito estabelecido para o Recurso em Sentido Estrito, compete ao órgão prolator da decisão recorrida exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, para reformar ou sustentar o teor da decisão impugnada.
    No caso sub examine, trata-se de vício insanável, o que enseja o reconhecimento e decretação da nulidade absoluta da decisão recorrida, com a baixa dos autos à auditoria de origem, para que o órgão judicial competente, qual seja, o Conselho Permanente de Justiça, efetue oportunamente o necessário juízo de retratação.
    A delimitação de competência estabelecida pela Lei nº 13.774/2018 não impõe o deslocamento automático, em favor do juiz singular, da competência para o processamento e julgamento de ex-militar que, após a prática do crime militar, e antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a qualidade de militar da ativa, passando à condição de civil.
    Assim, no caso concreto, ao deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça para exercer o juízo de retratação, passando a atuar de forma monocrática, sob a alegação da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 e do licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas, a magistrada civil invadiu a competência privativa do escabinato de primeira instância, em flagrante afronta ao disposto no inciso V do art. 28 da Lei nº 8.457/1992.
    Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar a nulidade absoluta da decisão monocrática proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar, determinando a baixa dos autos à auditoria de origem, para que o Conselho Permanente de Justiça profira o necessário juízo de retratação.
    Decisão unânime”.
    No presente writ, o Impetrante alega incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a Ação Penal 0000291-66.2017.7.01.0201, visto que o paciente deixou de ser militar e passou a ostentar a condição de civil. Defende, em razão do postulado do juiz natural, a competência monocrática da Juíza Federal da Justiça Militar da União. Requer, no mérito, o reconhecimento da incompetência do Conselho Permanente de Justiça e, sucessivamente, pelo retorno da Correição Parcial 7000027-07.2019.7.00.0000 ao Superior Tribunal Militar para que se manifeste quanto ao mérito. 
    Indeferi a liminar (evento 12)
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não verifico ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado leva à conclusão de que as teses defensivas não procedem. Consta do voto condutor de referido julgado:
    “(...)
    No dia 20/12/2018, entrou em vigor a Lei nº 13.774/2018, que alterou a Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União - LOJM), trazendo inovações para esta Justiça Especializada, entre as quais, destacam-se: 1) a alteração da nomenclatura do cargo do juiz civil, de Juiz-Auditor para Juiz Federal da Justiça Militar (art. 1º, inciso IV, da LOJM); e 2) a competência monocrática do juiz togado como órgão jurisdicional de primeira instância, competente para o processamento e julgamento de civis pela prática de crimes militares, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM (art. 30, inciso I-B, da LOJM). 
    Entretanto, apesar das recentes alterações legislativas decorrentes da Lei nº 13.774/2018, verifica-se que o art. 28 da Lei nº 8.457/1992 (LOJM), que trata " Da Competência dos Conselhos de Justiça", não sofreu qualquer alteração em seu texto, permanecendo em pleno vigor a íntegra da redação contida no mencionado dispositivo legal, que, por sua clareza, dispensa maiores digressões interpretativas, merecendo ênfase o teor do inciso V, in verbis: 
    (…).
    Nesse contexto, e independentemente do posicionamento fixado por esta Superior Corte das Armas a respeito da alteração da competência interna na Justiça Militar da União, certo é que a superveniência da Lei nº 13.774/2018 não impõe o deslocamento automático, em favor do juiz singular, da competência para o processamento e julgamento de ex-militar, que, após a prática do crime militar, e antes do recebimento da denúncia, ou no curso do processo, perde a qualidade de militar da ativa, passando à condição de civil. 
    No caso concreto, verifica-se que a denúncia foi recebida em 9/10/2017; que o Acusado foi citado em 31/10/2017; que o ex-Sgt HUGO MARTINS SOUSA BACELAR foi licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro a contar de 27/11/2017; que os militares sorteados para compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, referente ao 1º trimestre de 2018, prestaram compromisso legal nos dias 10, 23 e 30/1/2018; e que o ex-Sgt BACELAR foi qualificado e interrogado no dia 14/8/2018. 
    Assim, com efeito, ao "(...) deixar de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar de forma monocrática, (...)", sob a alegação da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 e do licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas, a magistrada civil invadiu a competência privativa do escabinato de primeira instância, em flagrante afronta ao disposto no inciso V do art. 28 da LOJM. (…).“
    Como se observa, o acórdão hostilizado ratificou o entendimento anteriormente firmado pela Corte Castrense no Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12/2/2019, no sentido de que ‘Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação de tal condição’.
    Cabe destacar que esse entendimento também foi firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’. 
    No caso de que se trata, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que a condição de militar é analisada no instante em que o delito foi praticado (HC 183.809/DF, de minha relatoria, DJe 30.11.2020; HC 182.704/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.11.2020; HC 197.368/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 02.3.2021). 
    Relembro, ainda, que este Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se pronunciar, acerca da tese firmada pela Corte Castrense em IRDR, nela não vislumbrando ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus. Transcrevo a ementa do acórdão em questão:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR.
    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber.
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado.
    3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’.
    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.
    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 184.674-ED/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020)
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado, em consequência, o exame do agravo regimental veiculado na Petição STF 53.992/2019.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora